Tribunal: TJES
Processo: 0000278-21.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-21.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYSLLA EMANUELY GOMES TAPA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II,
CP
) e falsa identidade (art. 307, CP). A defesa pleiteia a modificação do regime para aberto, argumentando que a reincidência, isoladamente, não constitui motivação suficiente para o regime semiaberto, invocando o princípio da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a reincidência, combinada com circunstância judicial desfavorável, justifica a fixação do regime inicial semiaberto; (ii) se é possível a determinação do regime aberto para reincidente, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 2º, “c”, do CP estabelece que, para a fixação do regime inicial aberto, é necessário que o réu não seja reincidente e a pena imposta seja inferior a 4 anos, o que não se aplica à recorrente, que possui condenação anterior.

4.

A imposição de regime mais severo que o mínimo permitido requer motivação adequada, sendo a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentos válidos para fixação do regime semiaberto (Súmulas 269 do STJ e 719 do STF).

5. No caso concreto, a fixação do regime semiaberto se justifica pela reincidência da apelante e pelo reconhecimento do elevado grau de culpabilidade, autorizando o recrudescimento do regime prisional.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “c”, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, súm. nº 719; STJ, súm. nº 269; STJ, AgRg no AREsp n° 2.385.764/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000278-21.2024.8.08.0047

APELANTE: LAYSLLA EMANUELY GOMES TAPA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10486767.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LAYSLLA EMANUELY GOMES TAPA
em face da r. Sentença de ID 10418983 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar a ré nos crimes do art. 155,
caput
, na forma do art. 14, II (furto tentado) e do art. 307 (falsa identidade), todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 11 (onze) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 09 (nove) dias-multa, com regime inicial semiaberto, em razão do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Em suas razões de ID 10419145, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não fixação do regime aberto;
(ii)
é desproporcional e violador do princípio constitucional da individualização da pena que, somente devido à agravante da reincidência, se inicie a condenação em regime intermediário;
(iii)
com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a determinação do regime de cumprimento inicial de pena no meio aberto, ainda que se trate de reincidente.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10419148, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10474224, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 10418968) que:

Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 21 de maio de 2024, no bairro Centro, nesta cidade de São Mateus/ES, a denunciada Layslla Emanuely Gomes Tapa, agindo de forma livre e consciente, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em: 08 (oito) garrafas de Whisky da marca Jhonnie Walker Red Label, pertencentes ao Supermercado “Casagrande”, bem como imputou a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, conforme testificado no boletim de ocorrência de id. 43796142.

Apurou-se que, na data dos fatos, a denunciada adentrou no referido estabelecimento como qualquer outra consumidora, ocasião em que subtraiu 08 (oito) garrafas de Whisky. Após, tentou escapar com os objetos, chegando à rua. Ocorre que, o sistema de videomonitoramento do supermercado flagrou a denunciada saindo do local sem pagar pelos objetos supracitados.

Diante disso, a denunciada foi abordada pelo segurança Diego Souza Lauber.

Acrescenta-se, ainda, que a denunciada se identificou como sendo “Sonia Tafara Gomes”. Todavia, após consultas ao banco de dados, os policiais identificaram o verdadeiro nome da denunciada, bem como constataram que ela possui outros registros criminais.

Em razão do ocorrido, os policiais conduziram a denunciada à Delegacia de Polícia Judiciária para medidas e providências cabíveis.

Por fim, convém destacar que a denunciada é contumaz na prática de crimes patrimoniais, não se tratando os fatos em tela um caso isolado, conforme pode ser observado pelo sistema do INFOPEN/ES, motivo pelo qual deixa o Ministério Público de oferecer proposta de acordo de não persecução penal.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Na hipótese, pleiteia a apelante modificar o início de cumprimento de pena para o aberto, por compreender que inexiste fundamentação adequada para a fixação de regime mais gravoso, mesmo que reincidente.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

Acerca da temática, cabe destacar o Enunciado da Súmula nº 719, do Supremo Tribunal Federal:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 04 (quatro) anos à apelante, fixou-se o regime semiaberto em razão da sua condição de reincidente,
bem como do reconhecimento de circunstância judicia
l
negativa (elevado grau de culpabilidade), na fixação de sua pena
.

Para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que a ré tenha sido condenada à pena inferior a quatro anos e que não seja reincidente, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos.

Nada obstante,
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto
, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que a apelante é reincidente e agiu com elevado grau de culpabilidade, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Conhecer e Negar Provimento ao Recurso.